Tribunal: STF
Processo: ARE 1589522
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-27
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

APELAÇÕES CRIMINAIS. CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O MESMO FIM, POSSE IRREGULAR E ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO E RESTRITO (ARTS. 33, CAPUT, E 35, AMBOS DA LEI N. 11.343/2006 E ARTS. 12, CAPUT, E 16, IV, AMBOS DA LEI N. 10.826/2003, NA FORMA DO ARTIGO 69 DO CÓDIGO PENAL). SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA DA DENÚNCIA. RECURSOS DEFENSIVOS. RECURSO DO ACUSADO E. QUESTÃO PREJUDICIAL. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. PREENCHIMENTO, EM TESE, DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 28-A, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. ATUAL POSICIONAMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, COM EFEITO VINCULANTE, NO SENTIDO DE SER DEVIDA A ANÁLISE QUANTO À POSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DA BENESSE, NOS CASOS DE ALTERAÇÃO DO ENQUADRAMENTO JURÍDICO OU DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA, ASSIM COMO NAS HIPÓTESES DE PROCEDÊNCIA PARCIAL DA DENÚNCIA. RESSALVADO O ENTENDIMENTO PESSOAL DO RELATOR. EXAME DE MÉRITO SUSPENSO. NECESSIDADE DE CISÃO DO PROCESSO. RECLAMO DO RÉU F. PRELIMINAR. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES PARA A REALIZAÇÃO DE BUSCA PESSOAL, VEICULAR E DOMICILIAR. INSUBSISTÊNCIA. AGENTES ESTATAIS QUE, EM PATRULHAMENTO, IDENTIFICARAM VEÍCULO CONDUZIDO POR CORRÉUS, MENCIONADO EM DENÚNCIAS RELACIONADAS AO TRANSPORTE DE ENTORPECENTES. ADEMAIS, POLICIAIS QUE VISUALIZARAM O AUTOMÓVEL NAS RESIDÊNCIAS DE E. E DE F., TENDO PRESENCIADO O MOMENTO EM QUE O APELANTE F. ENTREGOU UM RECIPIENTE AO PASSAGEIRO DO VEÍCULO MONITORADO. CONTEXTO FÁTICO QUE CONFIGURA FUNDADAS RAZÕES PARA A REALIZAÇÃO DAS DILIGÊNCIAS. APREENSÃO DE EXPRESSIVA QUANTIDADE DE DROGAS NO INTERIOR DO AUTOMOTOR E, POSTERIORMENTE, NAS RESIDÊNCIAS DOS RÉUS, A CONFIRMAR AS FUNDADAS SUSPEITAS. PREFACIAL REJEITADA.
MÉRITO. DOSIMETRIA. SEGUNDA FASE. REQUERIDA A VALORAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA, COM REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. INVIABILIDADE. REPRIMENDA INTERMEDIÁRIA QUE NÃO PODE SER ESTABELECIDA ABAIXO DO PATAMAR MÍNIMO NESTA FASE. ENUNCIADO N. 231, DA SÚMULA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. TERCEIRA FASE. PLEITO DE APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ART. 33, § 4º, DA LEI N.º 11.343/2006, COM O CONSEQUENTE RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA, EM RAZÃO DO NOVO QUANTUM DE PENA A SER EVENTUALMENTE FIXADO. IMPOSSIBILIDADE. CONTEXTO PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA A DEDICAÇÃO DO RÉU A ATIVIDADES CRIMINOSAS, EM ESPECIAL À PRÁTICA DO COMÉRCIO ESPÚRIO. QUANTIDADE DE DROGA E APETRECHOS APREENDIDOS NO IMÓVEL DO APELANTE, BEM COMO RELATOS DOS POLICIAIS, NO SENTIDO DE QUE POSSUÍAM INFORMAÇÕES PRETÉRITAS SOBRE O COMÉRCIO ESPÚRIO PERPETRADO PELO RÉU, QUE COMPROVAM NÃO SE TRATAR DE COMPORTAMENTO CRIMINOSO ISOLADO. BENESSE NÃO APLICÁVEL NA SITUAÇÃO, ANTE O NÃO PREENCHIMENTO DOS SEUS REQUISITOS LEGAIS. REPRIMENDA MANTIDA.
REQUERIDA A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE COM O RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA DO ESTADO. IMPOSSIBILIDADE. LAPSO TEMPORAL INSUFICIENTE ENTRE OS MARCOS INTERRUPTIVOS (RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA) PARA O RECONHECIMENTO DA REFERIDA CAUSA EXTINTIVA DA PUNIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DO ART. 109, III, C/C ART. 110, §1º, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. TESE AFASTADA.
RECURSO DO APELANTE E. SUSPENSO E CONVERTIDO EM DILIGÊNCIA; RECLAMO DO RÉU F. CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XLVI e LVII, da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:
 
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO DO TIPO PENAL: IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO (SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL). DOSIMETRIA DA PENA. BIS IN IDEN. INOVAÇÃO RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE 1248157/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 06/04/2020).
 
“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA, DOS LIMITES DA COISA JULGADA, DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. 1. O Supremo Tribunal Federal (STF) rejeitou preliminar de repercussão geral relativa à controvérsia sobre suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes - Tema 660). 2. A parte recorrente se limita a postular a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que não é possível nesta fase processual (Súmula 279/STF). Precedente. 3. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE 1251016/CE - AgR, Primeira Turma, Rel.  Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 06/04/2020).
 
“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Penal e Processual Penal. 3. Tráfico de drogas e associação para o tráfico. Artigos 33, caput, e 35 da Lei 11.343/2006. 4. Ofensa indireta e reflexa à Constituição Federal. 5. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. 6. Tema 660 da sistemática de repercussão geral. 7. Precedentes. 8. Agravo regimental não provido” (ARE 1244158 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 07/04/2020).

Ademais, o Supremo Tribunal Federal, examinando o Recurso Extraordinário com Agravo nº 666334 segundo a sistemática da repercussão geral (Tema nº 712), decidiu que: há repercussão geral com reafirmação de Jurisprudência - Trânsito em Julgado em 19/05/2014.
Ante o exposto, no ponto relativo ao enquadramento, determino a devolução dos autos à Corte de origem para que adote, conforme a situação do(s) referido(s) tema(s) de repercussão geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e, quanto ao mais, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Publique-se.
Brasília, 27 de fevereiro de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente